Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700115-71.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA PEREIRA MARQUES DE ARCANJO AGRAVADO: CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA - ME DECISÃO Agravo de instrumento interposto por Bárbara Pereira Marques de Arcanjo contra a decisão proferida no cumprimento de sentença 0710145-52.2021.8.07.0007 (3o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF), nos seguintes termos: Cuida-se de procedimento em fase de execução da sentença de ID 100518347, a qual condenou a parte ré à restituição de quantia. Os avanços trazidos pela Lei n.o 9.099/95 que propiciam ao jurisdicionado a tutela de seus interesses em tempo razoável, sem custas, sem necessidade de advogado em causas até 20 (vinte) salários mínimos, trouxeram o ônus da correta limitação dos institutos processuais aplicáveis, sob pena de completo desvirtuamento do sistema. Admitir outra interpretação seria transformar os Juizados em Varas Cíveis, limitadas à alçada. Não foi essa a intenção do legislador. Quem opta pelo procedimento da Lei n.o 9.099/95, opta pelas limitações impostas pela lei e isso não representa qualquer prejuízo ao direito material postulado, pois, a parte, o cidadão, pode perfeitamente postular aquilo que entende ser seu em sede própria, observando-se o rito adequado, seja execução, cautelar, sumário ou ordinário no Juízo Cível, onde pode fazer uso de todos os institutos previstos na legislação processual. Em processos submetidos ao rito da Lei n.o 9.099/95 não existe espaço para aplicação do artigo 319, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC, seja pela ausência de remissão expressa, seja, como acima consignado, pela incompatibilidade com os princípios que regem os Juizados Especiais, ainda mais quando se observa que frustrada a pesquisa a consequência seria a citação por edital igualmente incabível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de pesquisa do endereço via consulta INFOJUD, ERIDF e INFOSEG. Defiro, contudo, nova expedição de mandado. Expeça-se, novamente, mandado de remoção dos bens penhorados para o depósito público, com os meios a serem fornecidos pelo exequente, sob pena de incidência em ato atentatório à dignidade da justiça, conforme art. 774, III do Código de Processo Civil. Logrando-se êxito na diligência, designe-se data para hasta pública ou inclusão em leilão coletivo, observando o disposto no art. 52, VIII, da Lei 9.099/95. Faculto ao credor, até a data da hasta, requerer a adjudicação, bem como ao devedor de remir o débito, pagando ou consignando a quantia relativa ao débito na forma do art. 826 do CPC. Após as intimações, aguarde-se a hasta pública. Acaso todas as diligências não logrem êxito, tornem conclusos. À Secretaria para providências. P.I. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “o MM. Juízo a quo proferiu decisão em que indeferiu as pesquisas e deferiu nova expedição de mandado, instando a Agravante a remover os bens ao depósito sob pena da aplicação de multa por ato atentatório contra a dignidade da justiça (doc. 2). Trata-se, data venia, de decisão desprovida de qualquer razoabilidade diante dos fatos do caso concreto, como se passa a demonstrar”; b) “o encargo de remoção das cadeiras se mostra absolutamente desarrazoado e evidentemente inviável, especialmente diante da vulnerabilidade da consumidora na relação em questão, do princípio da efetividade da tutela executiva e do direito básico do consumidor de ‘facilitação da defesa de seus direitos’ (nos termos do inciso VIII do art. 6o do CDC)”; c) “a remoção por conta própria de 91 cadeiras universitárias, por si só, já se mostra aprioristicamente onerosa e até mesmo antijurídica, na medida em que não foram esgotadas as medidas constantes da ordem de penhora prevista pelo art. 835 do CPC/2015”; d) “a pouca liquidez dos itens escolhidos pelo Oficial de Justiça para penhora, e o cabimento da substituição de penhora, nos termos do art. 848, V, do CPC/2015”. Postula, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para: a) “obstar a ordem de penhora às cadeiras, tendo em vista a ausência de liquidez e o excessivo ônus imposto à Agravante ao determinar que os bens sejam removidos a depósito às suas expensas, inclusive sob pena de multa”; b) “determinar a realização novas pesquisas, notadamente nos sistemas ERIDF, INFOJUD e INFOSEG, na medida em que são menos gravosas, de modo a permitir a eficácia do cumprimento de sentença” Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80, III). O cerne da controvérsia reside na (in)viabilidade da obrigação de remover as noventa e uma cadeiras ao Depósito Público, cujo ônus estaria a cargo da credora, nos termos do comando judicial originário, para somente após se concluir pela (i)legitimidade da multa aplicada, bem como da realização de novas pesquisas (ERIDF, INFOJUD e INFOSEG). Inquestionável que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). Nos termos do artigo 154 do Provimento Geral da Corregedoria, todas as despesas com a remoção de bens para o Depósito Público são de responsabilidade do interessado. No entanto, de acordo com o artigo 840, § 2o do Código de Processo Civil, os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. Além disso, incumbe a parte credora aferir se a penhora realizada é ou não apropriada à satisfação do crédito, bem como eventual substituição de acordo com a ordem legal (Código de Processo Civil, artigos 835, 847, § 4o, e 848, inciso I). Desse modo, tendo em vista a necessidade de detida análise dos atos processuais, e a considerar a existência de penhora (noventa e uma cadeiras) com determinação de nova expedição de mandado de remoção, sob pena de incidência em ato atentatório à dignidade da justiça, hei por bem atribuir efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito